Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE MÉDICO DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA BANCA EXAMINADORA PARA E-MAIL DIVERSO DO INFORMADO EM MENSAGEM RETIFICADORA. EQUÍVOCO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO CANDIDATO. ILICITUDE OU ARBITRARIEDADE NÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
1.2. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
2. Observado, no caso concreto, que o impetrante, a despeito de haver recebido mensagens retificadoras, optou por encaminhar os documentos discriminados pela banca examinadora ao e-mail equivocadamente indicado na mensagem retificada, não há como ser atribuída à autoridade apontada como coatora a responsabilidade por sua eliminação do processo seletivo, em decorrência da falta de entrega da documentação exigida.
3. Tem-se por correta a denegação da segurança, quando não demonstrada a ilegalidade ou o abuso de direito que fundamenta a pretensão mandamental.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.